Tribunal: TJDFT
Processo: 0756168-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0756168-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRILHO BRASILIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA AGRAVADO: MARIA GONTIJO ARAUJO CENTRO DE BELEZA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRILHO BRASILIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0713619-44.2024.8.07.0001, determinou o fornecimento de itens indicados no contrato original. É o breve relatório. Decido. O presente recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade. Compulsando os autos, constata-se que a parte agravante já havia interposto recurso idêntico, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, o qual foi distribuído sob o no 0756165-83.2025.8.07.0000, em momento anterior, visando impugnar a mesma decisão de id. 257719483, autos originários. A interposição de um segundo recurso pela mesma parte e contra o mesmo ato judicial ofende diretamente o princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal, segundo o qual, para cada decisão, cabe apenas um recurso. Ao protocolar o primeiro Agravo de Instrumento, a parte recorrente exerceu em sua plenitude o seu direito de recorrer, operando-se o instituto da preclusão consumativa, que a impede de praticar novamente o mesmo ato processual. Dessa forma, o segundo recurso é manifestamente inadmissível por falta de interesse recursal, um dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade. Nesse sentido, o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a não conhecer de recurso inadmissível, como no caso em apreço. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente Agravo de Instrumento, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator